Tribunal: TJMT
Processo: 0000467-29.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000467-29.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AMAURI BENEDITO DO NASCIMENTO - CPF: 850.047.231-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM
CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA, DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. REQUESTADA A REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA
DE SUSPENSÃO E/OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO/HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR

–
PERTINÊNCIA – FIXAÇÃO DO PRAZO DE FORMA DESPROPORCIONAL À PENA DE DETENÇÃO APLICADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – READEQUAÇÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIA – 2
. APELO PROVIDO.

1.
A pena de suspensão e/ou proibição de se obter a permissão/habilitação para conduzir veículo automotor, como se trata de sanção cumulativa e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no supracitado art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

2
. Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trat
a-se de recurso de apelação criminal interposto por
Amauri Benedito do Nasciment
o
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
4
a V
ara Criminal da Comarca de Várzea
Grande
-MT
que, nos autos da Ação Penal n.
0000467-29.2019.811.0002
(código
563731
)
, condenou-o pela prática dos delitos de condução de veículo automotor com capacid
ade psicomotora alterada (art. 306,
caput
, e § 1o, I, da Lei n. 9.503/1997),
resistência (art. 329 do Código Penal) e desobediência (art. 330 do Código Penal),
à sanção de
8
(
oito
) meses
e 15 (quinze) dias
de detenção,
no regime aberto –
que foi
substituída por restritivas de direito a serem definidas pelo juiz da
execução
penal
–

e
pagamento de
2
0
(
vinte
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, cumulada com a suspensão e/ou proibição de se obter a permissão/habilitação para conduzir veículo automotor pelo período
de 6 (seis) meses. Na mesma sentença, o juízo
a quo
absolveu o recorrente do crime de desacato (art. 331 do Código Penal), com fulcro no art. 386, III do Código de Processo Penal.

O apelante, forte nas razões encontradiças no ID
123234758
, almeja
a redução da pena acessória
de suspensão e/ou proibição de obtenção de permissão/habilitação para conduzir veículo automotor para o mínimo legal.

Nas co
ntrarrazões que se encontram no

ID

123234763
, o Ministério Público requer
o des
provimento deste recurso, mantendo-se incólume a sentença condena
t
ória.
Nesta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
127405197
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, intimando-se a Defensoria Pública de todos os atos deste processo, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória, que se encontra nas p. 1
a

6
do ID
123236492
, narra os fatos desta forma:

[...]
Infração ao art. 330 do Código Penal c/c art. 306, § 1o, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Consta nos autos que, no dia 09 de dezembro de 2018, por volta das 23h35min, na Av. Couto Magalhães, bairro Centro, nesta Cidade de Várzea Grande, o indiciado AMAURI BENEDITO DO NASCIMENTO, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool e desobedeceu a ordem legal de funcionários públicos.

Segundo os autos, em data, local e
horário acima citados
, o indiciado AMAURI BENEDITO DO NASCIMENTO, conduzia o veículo GM Celta, de placa JZE-3712, em alta velocidade, ocasião em que colidiu contra um meio-fio, em razão disso, os guardas municipais lhe deram ordem de parada, porém o indiciado não obedeceu a ordem emanada, acelerou o veículo na direção dos mesmos e evadiu-se do local, sendo necessária a perseguição. Ainda, estacionou o seu veículo e tentou foragir a pé.

Isto posto
, os guardas municipais abordaram o indiciado AMAURI e constataram que ele apresentava sinais claros de embriaguez, tais como sonolência, olhos vermelhos, odor etílico, agressividade, arrogância, exaltação, falante, dispersão, dificuldade no equilíbrio e fala alterada (conforme termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora de fl. 22).

Infração ao art. 329 e art. 331, ambos do Código
Penal

Consta nos autos que, no dia 09 de dezembro de 2018, por volta das 23h35min, na Av. Couto Magalhães, bairro Centro, nesta cidade de Várzea Grande, o indiciado AMAURI BENEDITO DO NASCIMENTO, desacatou funcionários públicos no exercício da função e opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo.

Narram os autos que, em data e local acima citados,
o indiciado durante a abordagem, investiu contra o guarda municipal BRUNO ALEXSANDER GARCIA, tentando subtrair a sua arma de fogo, visando não ser identificado e conduzido preso. Em consequência disso, foi contido por meio de força moderada, algemado e encaminhado ao Pronto Socorro de Várzea Grande.

Por fim, no referido hospital o acusado desacatou os guardas municipais dizendo em tom ofensivo e humilhante que “a guarnição de guardas municipais que o conduzia eram todos vagabundos (conforme termo
de declarações de fls. 03 e 05 e Histórico de Ocorrência de fl. 20
).
[...]

Na espécie, não há questionamento do apelante acerca da materialidade e autoria delitivas, eis que sua defesa se limitou a
impugnar tão somente a sanção
acessória que lhe fo
i
impingida em relação ao delito de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada (art. 306,
caput
, e § 1o, I, da Lei n. 9.503/1997).

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo judicante de primeiro grau quando da aplicação das penas do apelante:

[...]

Tudo isso sopesado, fixo a pena distintamente para cada crime:

1
) Conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora

alterada em razão da influência de álcool (art. 306, §1.o, I, da Lei n.o

9.503/97),
Fixo
sua pena base no mínimo legal, ou seja, em seis (06)

meses de detenção; deixo de diminuí-la pela atenuante reconhecida,

uma vez que a pena base já está no mínimo legal; cuja pena torno em

concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou

causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima e com base na

proporcionalidade entre a pena corporal e a de multa, fixo sua pena

pecuniária em dez (10) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em

1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, com a correção

monetária, quando do efetivo pagamento
(...
)

Nos termos do art. 293, da Lei no 9.503/97, levado pelos mesmos
critérios para impor a reprimenda física e pecuniária, determino a

suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para

dirigir veículo automotor pelo período de seis (06) meses
. A contar do

trânsito em julgado da sentença condenatória, com intimação do réu para

abster-se de habilitar ou entregar a CNH em juízo. Determino que se

oficie ao Conselho Nacional de Trânsito – Contran, bem como ao

Departamento Estadual de Trânsito –
Detran
, comunicando desta r.

decisão, indicando toda qualificação do réu, para as providências de

praxe. Decorrido o prazo da suspensão ou proibição é que o réu deverá

se submeter à reciclagem para fins de
revalidação ou obtenção da CNH
. [...]
Desta
camos.

Como se
sabe,
a pena acessória mínima
prevista para a suspenção ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
é
de
2
(dois) meses, nos termos do art. 293 do Código

de Trânsito Brasileiro, assim redigido:

Art. 293.
A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos
.

§ 1o Transitada em julgado
a
sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária, em quarenta e oito horas, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação.

§ 2o A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor não se inicia enquanto o sentenciado, por efeito de condenação penal, estiver recolhido a estabelecimento prisional.
Destacamos

Ademais, por
se trata
r
de sanção cumulativa e

não alternativa,
esta
deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada,

observados os limites fixados no supracitado art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

A propósito, no que alude
à
temática, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE
COMPROVADAS –CRIME
DE PERIGO ABSTRATO CONFIGURADO – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – CABIMENTO – MEDIDA QUE DEVE GUARDAR PROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA – DOSIMETRIA ALTERADA – SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

O estado de embriaguez do réu pode ser comprovado por testemunhas, e não necessariamente pelo exame de alcoolemia, especialmente quando o réu se nega a fazê-lo.

A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixada na mesma proporção da pena privativa de liberdade aplicada, conforme entendimento jurisprudencial.

(TJMT - N.U 0001302-24.2018.8.11.0011, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021)
Destacamos

Ocorre que, no caso sob exame, o sentenciante estabeleceu, para a referida pena acessória, o prazo de
6
(seis) meses
, quantitativo que
, além de carente de motivação que o justifique,
não guarda a devida proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade aplicada
n
o mínimo legal

ao apelante, isto é, em
6 (seis)
meses de detenção
, razão pela qual é imperiosa a reade
q
uação.

Assim, readéquo a pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor imposta ao apelante para o mínimo de
2
(dois) meses, nos termos do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, para guardar proporcionalidade com a pena de detenção que lhe foi aplicada.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de apelação manejado por
Amauri Benedito do Nascimento

para
reduzir a sanção acessória de
suspensão e/ou proibição de se obter a permissão/habilitação para conduzir veículo automotor
para
2
(dois) meses
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022